Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704238-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, ETIENE MERLO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES AGRAVADO: CELIA KAZUKO IKESHOJI YAMAMOTO, MARCIO YAMAMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO de GERALDO BEVILÁCQUA RIBEIRO e ETIENE MERLO CHAVES contra decisão (ID 111370956 – autos de origem) da 6a Vara Cível de Brasília que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0022755-83.1999.8.07.0001, movido em seu desfavor por CÉLIA KAZUKO IKESHOJI YAMAMOTO e MÁRCIO YAMAMOTO, desconsiderou a personalidade jurídica da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX (em recuperação judicial) para alcançar os bens dos agravantes, incluindo-os no polo passivo da execução. Na oportunidade, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto no rosto dos autos do inventário no 0703687-71.2020.8.07.0001, a fim de que se proceda à reserva do numerário necessário à quitação do crédito dos requerentes, no valor de R$ 84.850,53. Nas razões recursais (ID 32601138) defendem a ilegitimidade da Sra. Etiene para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista jamais ter exercido cargo/atividade de administração ou gestão na Cooperativa. Alegam ter a requerida integrado o Conselho Fiscal, bem como atuado como secretária de mesa – responsável por redigir a ata da Assembleia. Registram, ainda, ter sido Etiene companheira do Sr. Geraldo, inexistindo, nos termos do Código Civil, parentesco. Sustentam a impossibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do Sr. Geraldo (falecido em 01/02/2020), pois, somente após os eventos jurídicos objeto dos presentes autos assumiu a função de diretor presidente e, posteriormente, liquidante extrajudicial, tendo como objetivo reestruturar e regularizar a situação econômico-financeira da Cooperativa e reaver os valores por ele investidos. Aduzem terem sido todas as contas de sua gestão aprovadas, não tendo recebido nenhum valor, tampouco assumido novas dívidas. Asseveram constar de todas as atas das assembleias que “o Sr. Geraldo e/ou o seu patrimônio não responderiam pelos valores devidos, mas sim que eles, os cooperados é que assumiram essa responsabilidade”. Ressaltam, ainda, que o requerido “somente poderia responder por dívidas até dois anos após o seu falecimento, o que ocorreu antes do transito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da Cooperfenix, não sendo assim, responsável pelas dívidas existentes”. Por fim, sustentam restarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, em face da possibilidade de realização de atos expropriatórios. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma do decisum. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a decisão que decretou, com base no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX para alcançar os bens dos agravantes, incluindo-os no polo passivo da execução. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, haja vista ter o Juízo de origem determinado apenas a reserva de numerário suficiente à quitação do débito nos autos do inventário no 0703687-71.2020.8.07.0001 (arresto no rosto dos autos). Não houve, portanto, determinação imediata de expropriação de bens. Ademais, observa-se ter o magistrado ordenado, após o transcurso do prazo sem recurso e sem pagamento do débito, a intimação da parte exequente para trazer planilha atualizada do débito para instruir as pesquisas judiciais de bens a serem efetivadas nos autos. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator